Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. PENA IGUAL A 4 ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, resta configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. Restando comprovado nos autos ter o acusado proferido ameaças contra o funcionário do estabelecimento comercial que o abordou logo após a efetiva subtração das mercadorias no supermercado, afirmando que pegaria uma arma acaso não lhe deixasse ir, sua conduta se adéqua ao crime de roubo impróprio, não havendo, pois, que se falar em insuficiência probatória, tampouco atipicidade.
3. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do acusado quanto ao crime de furto, já que presente dúvida acerca da existência, dinâmica e circunstâncias do delito, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo. A reforma da sentença para absolver o réu não redunda na afirmação de que o fato delituoso não ocorrera. Significa, tão somente, que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas.
4. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Considerando que foi fixada a pena fixada igual a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.